Tribunal: TJMT
Processo: 1022847-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022847-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MARLEY PEREIRA MESQUITA - CPF: 728.810.381-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NOMEAÇÃO DE PERITO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELO JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESTINATÁRIO DA PROVA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que nomeou perito judicial e apresentou quesitos do juízo em execução individual de sentença coletiva, questionando especificamente quesito relacionado à prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o magistrado, ao formular quesitos para perícia judicial, pode incluir questionamento sobre prescrição quinquenal, mesmo quando o agravante alega violação à coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, como destinatário final das provas, possui ampla liberdade para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme art. 370 do CPC.

4. A pertinência ou impertinência dos quesitos formulados pelo julgador não pode ser questionada pela parte, uma vez que cabe ao juiz avaliar a necessidade dos elementos probatórios para a solução da controvérsia.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a soberania do magistrado na formação de seu convencimento e na decisão fundamentada sobre as provas necessárias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"O magistrado, como destinatário final das provas, possui autonomia para formular quesitos em perícia judicial, não cabendo às partes questionar sua pertinência, desde que fundamentada a decisão."

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1002270-15.2021.8.11.0049, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO; TJ-MT, N.U 0002993-90.2012.8.11.0041, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Marley Pereira Mesquita
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 1022979-27.2023.8.11.0041 proposta contra o Estado
d
e Mato Grosso, nomeou perito judicial e apresentou quesitos do juízo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o quesito do juízo referente às parcelas anteriores a 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda viola a coisa julgada, uma vez que
“a retroatividade, ou a faixa temporal de liquidação de sentença, deve obedecer ao acórdão, sendo correto a apuração do devido por perícia no lapso temporal determinado no acórdão, qual seja, de 04/06/1999
”
.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada em relação ao quesito do juízo que trata da prescrição quinquenal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão em Id. 246163170.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 1
251996171
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marley Pereira Mesquita, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 1022979-27.2023.8.11.0041 proposta contra o Estado de Mato Grosso, nomeou perito judicial e apresentou quesitos do juízo.

Na origem, a agravante ingressou com
liquidação por arbitramento
fundada no v. acórdão da c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça,
sendo a
parte dispositiva está assim redigida:

“Isso posto, nego provimento ao recurso do Estado e dou parcial provimento ao recurso dos autores para determinar que a apuração da defasagem salarial englobe toda categoria profissional que o ente sindical SINDISEMP-MT representa, e não, tão somente, aos seus filiados e, em sede de reexame necessário, retifico em parte a sentença para:
a) determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória dos servidores e membros, ativos e inativos, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, assim como eventual ocorrência de absorção por reestruturação de carreira, afastando a possibilidade de pagamento em dobro
; b) determinar a aplicação dos juros de mora que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09; c) determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica; d) para determinar que o quantum, a título de honorários advocatícios, sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.” [
g.n
.].

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.

Em cumprimento à determinação imposta no
acórdão que determinou a liquidação de sentença por arbitramento, o d. Juízo
a quo
nomeou perito judicial e formulou os seguintes quesitos:

“
Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o esclarecimento da questão controvertida que o Senhor(a) Contador(a)na forma do artigo 473 do CPC, responda aos seguintes quesitos:

1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Existe alguma lei que se refira especificamente à reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV na carreira da Exequente? Se sim, foi suficiente para cobrir eventual percentual de defasagem?

7. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual.

8. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

9. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a data de admissão do requerente no serviço público, existem valores pendentes de pagamento? Discriminar
.”

No caso, o agravante discorda do quesito do juízo n.
9
, todavia incumbe ao julgador formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 470, II, do Código de Processo Civil.

“
Art. 470. Incumbe ao juiz:

I -
indeferir
quesitos impertinentes;

II -
formular
os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa.
”

Por outro lado, não cabe ao agravante indicar a pertinência ou impertinência do quesito formulado pelo julgador, porquanto, como destinatário da prova, ele é livre para avaliar a pertinência do elemento probatório para a solução da controvérsia, consoante estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil.

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

Cumpre destacar que esse é o entendimento desta
Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente
.” (TJ-MT, N.U 1002270-15.2021.8.11.0049, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.9.2024, publicado no DJE 11.9.2024).

“O juiz, como o destinatário direto das provas e o responsável pela análise de sua pertinência e necessidade no caso concreto, deve atuar de modo a viabilizar que o conteúdo processual melhor demonstre a verdade, pois somente assim prestará uma tutela jurisdicional justa e em tempo razoável.
” (TJ-MT, N.U 0002993-90.2012.8.11.0041, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.2.2024, publicado no DJE 5.3.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024